Tribunal: TJDFT
Processo: 0731912-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO DE DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. ITCD. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO. PARCELAMENTO UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, determinou o pagamento integral do ITCD no prazo de cinco dias, sob pena de majoração da multa cominatória. O agravante defende que não deu causa ao descumprimento da obrigação assumida no acordo de partilha de bens homologado judicialmente, imputando a mora à Secretaria de Fazenda do DF e ao Cartório de Registro de Imóveis, além de invocar o parcelamento do imposto como justificativa para o inadimplemento.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. (i) Definir se o parcelamento unilateral do ITCD pelo agravante é justificativa idônea para o descumprimento do acordo homologado judicialmente e (ii) estabelecer se a decisão que impõe o pagamento integral do tributo, sob pena de majoração de multa, encontra respaldo legal e jurisprudencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O parcelamento do ITCD pelo agravante foi realizado de forma unilateral, sem autorização judicial ou anuência da ex-cônjuge, contrariando o compromisso assumido no acordo homologado de efetuar o pagamento integral do tributo e providenciar a transferência dos bens.
4. A ausência de previsão expressa no acordo quanto à possibilidade de parcelamento do imposto afasta qualquer justificativa fundada em dificuldades financeiras supervenientes, especialmente diante do vultoso patrimônio partilhado.
5. O comportamento processual do agravante evidencia protelação no cumprimento da obrigação, considerando-se o decurso de mais de dois anos sem providências efetivas, mesmo após diversas intimações e prorrogações de prazo deferidas pelo juízo de origem.
6. A alegação de que a ex-cônjuge reside no imóvel não descaracteriza o prejuízo causado pelo descumprimento, uma vez que o direito de propriedade abrange, além do uso, a faculdade de disposição do bem, frustrada pela não regularização registral.
7. A responsabilidade pela mora não pode ser atribuída a terceiros, pois os elementos dos autos demonstram que o agravante tinha meios de emitir a guia do ITCD eletronicamente e realizar o pagamento, sendo a demora diretamente decorrente de sua conduta.
8. A instauração de dúvida registrária pelo Cartório decorre diretamente do parcelamento não autorizado, o que impede a transferência do bem à ex-cônjuge e não pode servir como fundamento para postergar indefinidamente o cumprimento da obrigação pactuada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. O parcelamento unilateral do ITCD, sem autorização judicial ou concordância da parte adversa, não constitui justificativa válida para o descumprimento de acordo homologado judicialmente. 2. A imposição de pagamento integral do tributo, sob pena de majoração de multa, é medida legítima diante da inércia injustificada e reiterada do devedor. 3. A mera alegação de dificuldades operacionais ou financeiras não afasta a exigibilidade de obrigação assumida voluntariamente em acordo homologado judicialmente.”